Tribunal: TJSP
Processo: 1012130-83.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2014-02-19
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DOS AUTORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de ressarcimento c.c. indenização por danos morais e materiais, sem resolução do mérito, devido à inércia da parte

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA DOS AUTORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu ação de ressarcimento c.c. indenização por danos morais e materiais, sem resolução do mérito, devido à inércia da parte autora. A sentença foi fundamentada no artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na arguição de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida dos autores, que afirmam terem sido prejudicados por cerceamento de defesa.
III. Razões de Decidir: 1. As tentativas de intimação postal no endereço constante dos autos, não recebidas por três vezes consecutivas, evidenciam a inércia dos autores. A sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, não padece de nulidade. 2. Os autores ou não atualizaram seu endereço, descumprindo o dever processual de recebimento de intimações, conforme art. 77, inciso V, do CPC, ou se ocultaram para não serem intimados. A negligência dos autores obstou a intimação regular, justificando-se a extinção do processo.
IV. Tese de julgamento: 1. A inércia dos autores ao deixar de receber intimações justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito. 2. A sentença não é nula, pois foram realizadas diligências para intimação válida.
V. Dispositivo: RECURSO NÃO PROVIDO.

Legislação Citada: CPC: arts. 77, inciso V; 274, parágrafo único; 485, inciso III e § 1o.

Jurisprudência Citada: TJSP: Apelação Cível 0005745-87.2011.8.26.0288; Relator: JL Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 19/02/2014. Apelação Cível 0043521-56.2010.8.26.0224; Relator: Carlos Alberto Garbi; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/05/2013. Apelação Cível 1120447-69.2015.8.26.0100; Relatora: Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/07/2019.